Tribunal: STM
Processo: 7000198-56.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA.
DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO.
PENA MÍNIMA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
UNANIMIDADE. RECONHECIMENTO DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.
O reconhecimento antecipado da prescrição em perspectiva, alegando uma eventual aplicação
da pena em seu patamar mínimo na hipótese de uma sanção condenatória, não é admitido em
nosso ordenamento jurídico.
A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, conforme se extrai da
prova oral produzida no curso da instrução processual.
Ao proferir as ofensas, o acusado, de forma voluntária e consciente, desacatou sentinelas em
serviço, inexistindo nos autos qualquer elemento que exclua sua responsabilidade, ou mesmo
que justifique sua conduta a ponto de torná-la atípica.
O entendimento desta Corte Militar segue no sentido contrário à necessidade do estado de ânimo
calmo e tranquilo do agente para configurar o elemento subjetivo do crime de desacato.
Com a fixação da pena no seu patamar mínimo de 6 (seis) meses de detenção, deve ser
reconhecida e declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa, haja vista já ter ocorrido o transcurso do prazo prescricional de 2 (dois)
anos, ex vi do art. 125, inciso VII, do CPM, contados a partir do primeiro marco interruptivo da
prescrição (instauração do processo), conforme preconiza o § 5º, inciso I, do mesmo dispositivo
legal.
Apelo conhecido e provido. Declarada extinta a punibilidade, de ofício, pelo advento da
prescrição na modalidade retroativa. Decisão unânime.

Inteiro teor:
01/09/2022 11:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253382519931&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 08/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000198-56.2022.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WESLEY MARCELO DOS SANTOS COSTA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER O
RECURSO DO MPM E REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA DE EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA CONDENAR O CIVIL
WESLEY MARCELO DOS SANTOS COSTA À PENA DE 6 (SEIS) MESES DE
DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ART. 299 DO CPM, E DECLAROU EXTINTA
A PUNIBILIDADE DO APELADO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA,
COM FULCRO NO ART. 123, INCISO IV, C/C O INCISO VII E § 5º, INCISO I, DO
ART. 125, TODOS DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

01/09/2022 11:01
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253382519931&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Francisco Joseli Parente Camelo -
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

01/09/2022 11:02
:: 40001344968 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000198-56.2022.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WESLEY MARCELO DOS SANTOS COSTA
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESACATO A
MILITAR. ART. 299 DO CPM. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM
PERSPECTIVA. DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
DOLO.
IMPROCEDÊNCIA.
ÂNIMO
CALMO
E
REFLETIDO. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO. PENA
MÍNIMA.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
REFORMADA.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
UNANIMIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
CAUSA
EXTINTIVA
DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO
DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.
O reconhecimento antecipado da prescrição em perspectiva, alegando
uma eventual aplicação da pena em seu patamar mínimo na hipótese
de uma sanção condenatória, não é admitido em nosso ordenamento
jurídico.
A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas nos autos,
conforme se extrai da prova oral produzida no curso da instrução
processual.
Ao proferir as ofensas, o acusado, de forma voluntária e consciente,
desacatou sentinelas em serviço, inexistindo nos autos qualquer
elemento que exclua sua responsabilidade, ou mesmo que justifique
sua conduta a ponto de torná-la atípica.
O entendimento desta Corte Militar segue no sentido contrário à
necessidade do estado de ânimo calmo e tranquilo do agente para
configurar o elemento subjetivo do crime de desacato.
Com a fixação da pena no seu patamar mínimo de 6 (seis) meses de
detenção, deve ser reconhecida e declarada a extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
7000198-56.2022.7.00.0000
40001344968 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:02
:: 40001344968 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
2/16
haja vista já ter ocorrido o transcurso do prazo prescricional de 2 (dois)
anos, ex vi do art. 125, inciso VII, do CPM, contados a partir do
primeiro marco interruptivo da prescrição (instauração do processo),
conforme preconiza o § 5º, inciso I, do mesmo dispositivo legal.
Apelo conhecido e provido. Declarada extinta a punibilidade, de
ofício, pelo advento da prescrição na modalidade retroativa. Decisão
unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM, por unanimidade, decidiu conhecer o Recurso do
MPM e rejeitar a preliminar defensiva de extinção da punibilidade pela prescrição
da pena em perspectiva, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade,
decidiu dar provimento ao Apelo ministerial, para condenar o civil WESLEY
MARCELO DOS SANTOS COSTA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como
incurso no art. 299 do CPM, e declarou extinta a punibilidade do apelado em razão
da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com
fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o inciso VII e § 5º, inciso I, do art. 125, todos do
Estatuto Repressivo Castrense, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Brasília, 8 de agosto de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, contra
a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar que julgou improcedente a pretensão punitiva para absolver o civil
WESLEY MARCELO DOS SANTOS COSTA da prática da conduta delituosa
tipificada no art. 299 do Código Penal Militar (desacato a militar), com fulcro no art.
439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.
Narra a Denúncia (evento 1, documento 2, da APM), litteris:
7000198-56.2022.7.00.0000
40001344968 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:02
:: 40001344968 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
3/16
“Demonstram os autos de prisão em flagrante que, por volta das
12:20h no dia 25 de agosto de 2016, o Cb Dionizio da Silva Ribeiro e
mais dois militares realizavam patrulhamento de rotina a pé, na
Avenida Atlântica, Copacabana, no calçadão, próximo à areia,
quando se depararam com o denunciado chutando uma lixeira da
COMLURB. Ato contínuo, abordaram o flagranteado e o
questionaram acerca de sua conduta, que por sua vez respondeu: "que
chuto mesmo e se quiser quebro a lixeira toda".
Neste momento, o Cb Dionizio solicitou que o ora denunciado
levantasse a camisa para procedimento padrão de revista pessoal, não
sendo obedecida a ordem legal, mesmo sendo alertado que com tal
comportamento poderia incorrer no crime de desobediência.
Nessa hora, o flagranteado passou a desacatar os militares proferindo
as seguintes palavras: ‘quero ver vocês três largar o fuzil e fazer na
mão comigo. Vocês não são de nada, estão aqui só pra enfeitar a
calçada, que o que vocês tem que fazer não fazem nada e que tem
pessoas vendendo drogas na praia e vocês fingem que não vê. Vai
tomar no cu, militar otário.’, sendo dada voz de prisão ao mesmo, e
encaminhado a 1° Delegacia de Polícia Judiciária Militar no Forte do
Leme.
Insta salientar que, ao chegar na Delegacia, o denunciado passou
ainda a ameaçar os militares dizendo que: ‘sair ia pegá-los de
porrada lá fora’, e que ‘iria quebrar tanto sua cara que seus pais não
o reconheceriam.’
A conduta do denunciado configura os crimes definidos nos artigos
223, parágrafo único, 299 e 301, na forma do art. 79, todos do CPM,
razão pela qual, requer o Ministério Público Militar, uma vez autuada
e recebida a presente exordial acusatória, a citação do mesmo para
início da instrução criminal e, ao final, a condenação do acusado
[...]”.
Em 25/4/2017, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao Recurso
ministerial e recebeu a Denúncia, determinando a baixa dos autos (evento 1,
documento 3, da APM).
A certidão constando que o réu não havia sido citado foi juntada aos
autos (evento 1, documento 4, fl. 10, da APM), sendo o processo retirado de pauta
em 25/10/2017 (evento 1, documento 4, fl. 11, da APM).
7000198-56.2022.7.00.0000
40001344968 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:02
:: 40001344968 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
4/16
O Ministério Público Militar requereu a citação por edital (evento 1,
documento 4, fl. 14, da APM), sendo determinada, contudo, a realização de
diligências para se obter endereço do acusado antes da citação editalícia (evento 1,
documento 4, fl. 15, da APM).
As diligências requeridas foram juntadas aos autos (evento 1,
documento 4, fls. 22/23 e 25, da APM), sendo designado o dia 15/3/2018 para fins
de audiência (evento 1, documento 4, fl. 30, da APM).
Não sendo possível citar o réu novamente, em 14/3/2018 o feito foi
retirado de pauta, sendo os prazos suspensos de 19 de março a 20 de abril de 2018
(evento 1, documento 4, fls. 45/47, da APM).
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos:
- Folha de Antecedentes Criminais (evento 1, documento 4, fls. 26/28,
da APM);
- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais (evento 1,
documento 5, fl. 6, da APM);
- Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, documento 5, fls. 8/13, da
APM);
- Nota de Culpa (evento 1, documento 5, fls. 16/17, da APM);
- Relatório de Exame Médico Sumário/Higidez Física (evento 1,
documento 5, fls. 21/22, da APM);
- Termo de entrega de flagranteado (evento 1, documento 5, fls. 49/50,
da APM);
- Registro de ocorrência lavrado na 12ª Delegacia de Polícia (evento 1,
documento 5, fl. 51, da APM);
- Certidão negativa (evento 1, documento 5, fl. 66, da APM);
- Decisão mantendo prisão cautelar e designando audiência de custódia
(evento 1, documento 5, fl. 70, da APM);
- Termo de Audiência de Custódia, realizada em 30/8/2016, na qual foi
concedida liberdade provisória ao réu (evento 1, documento 5, fls. 95/97, da APM);
- Alvará de Soltura devidamente cumprido (evento 1, documento 5, fl.
103, da APM);
7000198-56.2022.7.00.0000
40001344968 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:02
:: 40001344968 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
5/16
- Em 14/9/2016, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia,
sendo, porém, rejeitada por Decisão de 6/10/2016 (evento 1, documento 5, fls.
114/115, da APM);
- Em 18/10/2016, o Parquet Militar interpôs Recurso em Sentido
Estrito (evento 1, documento 5, fl. 117, da APM);
- Razões e Contrarrazões do Recurso (evento 1, documento 5, fls.
119/120 e 128/129, da APM);
- Nomeação de Defensor Dativo (evento 1, documento 5, fl. 125, da
APM);
- Juízo de retratação (evento 1, documento 5, fl. 134, da APM);
- Remessa dos autos à Instância Superior (evento 1, documento 5, fl.
137, da APF);
- Certidão de trânsito em julgado do Acórdão (evento 1, documento 5,
fl. 170, da APM); e
- Diligências juntadas (evento 2 da APM).
Por meio de Portaria, o Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM suspendeu os
prazos processuais no período de 24/4/2018 a 4/5/2018 (evento 3 da APM).
O MPM requereu a citação do acusado por edital (evento 6 da APM).
Foi designado o dia 5/7/2018 para fins de audiência e determinada a
citação por edital (evento 7 da APM).
O réu foi citado pessoalmente em 15/6/2018 (evento 27 da APM);
Em Sessão de 5/7/2018, foi aplicada a suspensão condicional do
processo e, consequentemente, da prescrição, por decisão do Conselho Permanente
de Justiça, sendo a audiência admonitória realizada na mesma data (evento 31 da
APM). A Decisão concedendo o sursis processual foi juntada aos autos (evento 36
da APM), decorrendo o prazo sem interposição de Recurso (evento 43 da APM).
Foi noticiado nos autos, mediante certidão datada de 24/10/2018, que o
réu não compareceu ao Juízo e que foram realizadas tentativas de contato com ele,
sem êxito, pelo que foi determinado que se aguardasse até 5/11/2018 (evento 48 da
APM). Foi certificado que o acusado não havia se apresentado ao Juízo (evento 49
da APM).
7000198-56.2022.7.00.0000
40001344968 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:02
:: 40001344968 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
6/16
A Defensoria Pública da União requereu a designação de audiência de
justificação (evento 52 da APM).
O Ministério Público Militar requereu, em 24/1/2019, a revogação da
suspensão condicional do processo (evento 57 da APM).
Foi designado o dia 26/2/2019 para fins de audiência (evento 62 da
APM). Todavia, certificada nos autos a impossibilidade de cumprir o Mandado de
Intimação, o feito foi retirado de pauta (evento 72 da APM).
O Parquet Militar reiterou, em 25/2/2019, o pedido de revogação
do sursis processual (evento 75 da APM).
A DPU requereu diligências com a finalidade de localização do
acusado antes da apreciação da revogação, pelo que foi deferido o pedido (evento 81
da APM).
Foi certificada a realização de tentativas infrutíferas para localização
do réu (evento 82 da APM).
Constam ofícios expedidos com o intuito de localizar o acusado e
reiterações. Posteriormente, foram juntadas as respostas das diligências (eventos
104, 110, 118, 123, 130, 133, 135 e 140/141, da APM).
Foi certificado, em 23/7/2020, que, após a audiência admonitória
realizada em 5/7/2018, o réu não compareceu ao Juízo e que as diligências
empreendidas com a intenção de localizá-lo não lograram êxito (evento 142 da
APM).
O Órgão Ministerial, em 16/8/2020, reiterou o pedido de revogação
do sursis processual e requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva em relação ao delito previsto no art. 223 do CPM (evento 147 da APM).
A DPU requereu o indeferimento do requerido pelo Parquet ou, caso
se desse prosseguimento ao processo, que fosse declarada a prescrição das
imputações concernentes aos arts. 223, parágrafo único, e 301, conforme art. 125,
inciso VII, todos do CPM.
Com nova vista dos autos, o Órgão ministerial pugnou pelo
indeferimento do pedido defensivo, com a revogação da suspensão do processo e a
decretação da revelia (evento 165 da APM).
Em 27/1/2021, foi revogada a suspensão condicional do processo,
decorrendo o prazo dessa Decisão, sem interposição de recurso (evento 173 da
APM).
7000198-56.2022.7.00.0000
40001344968 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:02
:: 40001344968 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
7/16
Em 1º de fevereiro de 2021, a Defensoria Pública da União
manifestou-se no sentido de aguardar a análise da prescrição (evento 170 da APM).
O Ministério Público Militar pugnou, em 2/2/2021, pelo retorno do
curso do processo e pela decretação de revelia (evento 172 da APM).
Foi designado o dia 6/5/2021 para fins de audiência (evento 175 da
APM), sendo o feito retirado de pauta (evento 199 da APM) e, logo após, remarcada
para 5/8/2021 (evento 210 da APM).
Em 2/8/2021, o Conselho Permanente de Justiça declarou-se
incompetente, remetendo o processo ao Magistrado (evento 233 da APM).
Em Decisão de 5/8/2021, indeferiu-se o pedido formulado pela DPU
(evento 239 da APM).
Na mesma data foi decretada a revelia do acusado, em seguida, foi
ouvido o ofendido presente, requerendo o Órgão Ministerial a designação de nova
data para declarações dos ofendidos faltantes, sendo, em seguida, designada data
para fins de instrução (evento 247 e 269 da APM).
A Defesa informou que o vídeo da audiência constante no evento 243
da APM apresentou ruídos e problemas no áudio (evento 276 da APM). Com vista
dos autos, o Ministério Público Militar disse ser possível compreender o áudio
mencionado pela Defesa (evento 294 da APM).
Em 14/10/2021, após as declarações dos ofendidos, o Órgão
Ministerial declarou-se satisfeito com a prova oral, a Defensoria Pública da União
informou não ter testemunhas a indicar. As partes comunicaram não haver
diligências a requerer no prazo do art. 427 do Código de Processo Penal Militar
(evento 308 da APM).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar, preliminarmente,
arguiu a prescrição quanto aos crimes de desobediência e de ameaça e, no caso do
delito de desacato, pugnou pela condenação (evento 311 da APM).
O Órgão defensório, por seu turno, relativamente aos delitos de
desobediência e de ameaça, requereu a prescrição e, quanto ao desacato, a
absolvição do agente (evento 321 da APM).
Estando o feito em ordem, foi levado a julgamento.
Em 10/1/2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
CJM declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quantos
aos crimes de ameaça e de desobediência do acusado, com fundamento no art. 123,
7000198-56.2022.7.00.0000
40001344968 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:02
:: 40001344968 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
8/16
inciso IV, combinado com o art. 125, inciso VII, ambos do CPM, bem como julgou
improcedente a pretensão punitiva e absolveu o civil WESLEY MARCELO DOS
SANTOS COSTA, das penas do art. 299 do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea “b", do CPPM (evento 325 da APM).
A Sentença foi lida e publicada na mesma data, tendo sido a DPU
intimada em 25/1/2022 (evento 328 da APM) e o MPM em 26/1/2022 (evento 330
da APM).
Houve o trânsito em julgado para a Defensoria Pública da União em
8/2/2022 (evento 335 da APM).
Em 26/1/2022, o Órgão Ministerial interpôs tempestiva Apelação
(evento 330 da APM). Em 8/2/2022, apresentou suas Razões (evento 337 da APM),
nas quais aduziu que o delito de desacato a militar não exige, para sua
consumação, [...] um especial fim de agir, bastando a vontade livre e consciente de
menosprezar a função exercida pelo militar, que, no momento dos fatos, era de
patrulhamento na Avenida Atlântica, Copacabana, na Cidade do Rio de Janeiro
[...], pelo que, continua o recorrente, [...] Não pode concordar, este órgão de
acusação, com o fato de que por estar nervoso, alguém possa praticar fatos
ultrajantes contra qualquer servidor público, seja militar ou civil. Trata-se de
proteger o exercício da função pública contra aquele que visa menosprezar o
servidor que a realiza por dever de ofício [...]. Assim, ao entendimento de que estão
presentes, nos autos, os elementos caracterizadores do crime militar de desacato a
militar (art. 299 do CPM), busca o provimento do Apelo, para que seja reformada a
Sentença a quo, com a condenação do civil WESLEY MARCELO DOS SANTOS
COSTA, pela prática do aludido delito.
Em sede de Contrarrazões (evento 345 da APM), a Defensoria Pública
da União, defendeu, inicialmente, a [...] devolução plena a esse Eg. Tribunal de
toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição [...],
buscando, ainda, a extinção da punibilidade do acusado, com base na prescrição em
perspectiva. No mérito, pugnou pela [...] manutenção da sentença que absolveu o
civil WESLEY MARCELO DOS SANTOS COSTA, ante a ausência do elemento
subjetivo específico do tipo [...].
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante o Parecer do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-
se pela procedência do Recurso ministerial, a fim de que seja reformada a Sentença
lavrada nos autos da Ação Penal Militar n° 70000217-37.2016.7.01.0301/RJ, para
ditar-se a condenação do civil WESLEY MARCELO DOS SANTOS COSTA, como
incurso no crime de desacato a militar, tipificado no art. 299 do CPM (evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
7000198-56.2022.7.00.0000
40001344968 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:02
:: 40001344968 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
9/16
É o Relatório.
VOTO
Tendo em vista que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Apelo ministerial.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM BASE NA
PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA
(Suscitada pela DPU)
A Defensoria Pública da União, buscando a extinção da punibilidade
do acusado, com base na prescrição em perspectiva, sustentou que:
“[...] a tese da prescrição em perspectiva, que importa em
reconhecimento da extinção da punibilidade, não pela pena
abstratamente cominada pela lei, e sim pela pena que se vislumbra
pertinente e cabível para o caso concreto, deve ser acolhida, pois bem
atende a princípios constitucionais e processuais”.
O pedido não merece acolhida.
Convém salientar que o argumento defensivo sustentado, em sede de
Contrarrazões, de reconhecimento antecipado da prescrição em perspectiva,
alegando uma eventual aplicação da pena em seu patamar mínimo na hipótese de
uma sanção condenatória, não é admitido em nosso ordenamento jurídico, tendo,
inclusive, o Superior Tribunal de Justiça editado o Enunciado nº 438 de sua
Súmula, in verbis:
“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão
punitiva
com
fundamento
em
pena
hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal”.
Além do mais, no momento em que a Denúncia é recebida, o prazo
prescricional da Ação Penal é regulado pelo máximo da pena privativa de liberdade
cominada ao crime, ou seja, no caso do delito do art. 299 do CPM, o máximo do
apenamento é de 2 (dois) anos de detenção.
Ora, se a Exordial acusatória foi recebida em 25/4/2017, tendo o prazo
prescricional se mantido suspenso entre a data da Sentença que homologou
o sursis processual (24/7/2018) e a Decisão que revogou a suspensão do processo
(27/1/2021), totalizando um período de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias, a
prescrição penal consumar-se-ia em 4 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 125,
inciso VI, do CPM, ou seja, em 29/10/2023.
7000198-56.2022.7.00.0000
40001344968 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:02
:: 40001344968 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17c...
10/16
A propósito, alicerçando-se em julgado desta Corte castrense, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de modo cuidadoso, assentou que:
“[...] a pretensão defensiva de ver aplicada, ao caso concreto, a
chamada
prescrição
em
perspectiva
(...)
encontra
óbice
intransponível na ausência de previsão na legislação penal e, além
disso, essa construção doutrinária vem sendo repelida pela
jurisprudência dos Pretórios, sendo a matéria, inclusive, pacificada
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do
Enunciado nº 438 da Súmula de Jurisprudência daquela Corte (...).
(STM, Apelação nº 7000834-90.2020.7.00.0000, Relator Ministro
Carlos Vuyk de Aquino, Julgamento em 15/04/2021 e Publicação DJE
de 28/05/2021)”. (Grifo nosso.)
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria
Pública da União.
MÉRITO
Prefacialmente, em relação à devolução ampla da questão ao STM,
suscitada pela Defesa, para que o Tribunal possa conhecer integralmente toda a
matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição, resta
desnecessário tal argumento, uma vez que a devolução da insurgência é efeito
automático (efeito devolutivo) de todo Recurso de Apelação, o que não impede,
obviamente, o não conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto da
preclusão em razão de específica previsão recursal.
Extrai-se dos autos que o MPM se insurgiu contra a Sentença do Juiz
Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM que julgou improcedente a
pretensão punitiva para absolver o civil WESLEY MARCELO DOS SANTOS
COSTA da prática da conduta delituosa tipificada no art. 299 do Código Penal
Militar (desacato a militar), com fulcro no art. 439, alínea "b", do Código de
Processo Penal Militar.
Inconformado, o Parquet castrense interpôs o presente Recurso de
Apelação, com o fito de ver cassada a sentença absolutória e de condenar o apelado
pela prática do crime de desacato (art. 299 do CPM). No seu arrazoado, sustentou
que:
“[...] no que se refere ao crime em apreciação, não se exige para a
sua consumação um especial fim de agir, bastando a vontade livre e
consciente de menosprezar a função exercida pelo militar, que, no
momento dos fatos, era de patrulhamento na Avenida Atlântica,
Copacabana, na Cidade do Rio de Janeiro. Não pode concordar, este
7000198-56.2022.7.00.0000
40001344968 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:02
:: 40001344968 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17c...
11/16
órgão de acusação, com o fato de que por estar nervoso, alguém possa
praticar fatos ultrajantes contra qualquer servidor público, seja
militar ou civil. Trata-se de proteger o exercício da função pública
contra aquele que visa menosprezar o servidor que a realiza por dever
de ofício.
A autoria e a materialidade formal do crime encontram-se, portanto,
exaustivamente comprovadas pelos depoimentos colhidos. [...]”.
Em Contrarrazões, a Defesa defendeu, inicialmente, a [...] devolução
plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria de fato e de direito discutida em
primeiro grau de jurisdição [...], buscando, ainda, a extinção da punibilidade do
acusado, com base na prescrição em perspectiva. No mérito, pugnou pela [...]
manutenção da sentença que absolveu o civil WESLEY MARCELO DOS SANTOS
COSTA, ante a ausência do elemento subjetivo específico do tipo [...].
Penso assistir razão à Acusação.
De fato, não restaram dúvidas sobre a conduta do apelado no tocante
ao desacato a militar (art. 299 do CPM).
A conduta do agente é típica, antijurídica e culpável. A autoria e a
materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, conforme se extrai da
prova oral produzida no curso da instrução processual.
O primeiro ofendido, Soldado Fuzileiro Naval Werlem Israel Bezerra
da Silva, na fase judicial, disse que estava no patrulhamento de ação de presença
quando depararam com a situação da Denúncia. Afirmou que houve xingamentos
por parte do acusado, não podendo reproduzir exatamente, mas que, de fato,
ocorreram como descritos na Denúncia (evento 243 da APM).
O segundo ofendido, Cabo Fuzileiro Naval Jonathan da Silveira Silva,
confirmou, em Juízo, a ocorrência dos fatos descritos na Denúncia e que o acusado
disse saber onde os militares serviam. Pontuou que estavam fazendo o
patrulhamento de rotina e depararam com o agente quebrando uma lixeira, quando o
abordaram e este se recusou a ser revistado e passou a xingar os militares, ocasião
em que o capitão deu voz de prisão. Declarou que os xingamentos foram os
descritos na exordial. Relatou que o acusado ameaçou os militares na delegacia,
chamando-os para brigar e que ficariam irreconhecíveis. Ao fim, mencionou ter se
sentido intimidado com as ameaças (evento 307, documento 1, da APM).
O terceiro ofendido, Sargento Fuzileiro Naval Dionizio da Silva
Ribeiro, afirmou que estava de serviço, realizando a atividade de patrulhamento
quando encontrou o réu chutando a lixeira agressivamente, e perguntou a ele o que
7000198-56.2022.7.00.0000
40001344968 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:02
:: 40001344968 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17c...
12/16
estava acontecendo, momento em que passou a xingar os militares cada vez mais,
falando para eles irem tomar "no cú", que eles eram bonequinhos que ficavam de lá
pra cá, que não eram de nada. Relatou que, na delegacia, o réu afirmou que iria
bater, que depois de tudo, iria pegá-los. Por fim, disse ter acreditado nas ameaças
(evento 307, documento 2, da APM).
Os citados depoimentos são claros, inequívocos e harmônicos entre si,
evidenciando a conduta perpetrada pelo acusado.
Conforme pode ser observado, ao proferir as mencionadas ofensas, o
civil WESLEY MARCELO DOS SANTOS COSTA, de forma voluntária e
consciente, desacatou os militares que realizavam patrulhamento de rotina na
Avenida Atlântica, em Copacabana/RJ, não havendo qualquer elemento nos autos
apto a excluir sua responsabilidade, ou mesmo que justifique sua conduta a ponto de
torná-la atípica.
Registre-se que a atuação da guarnição composta pelos militares
agredidos se deu nos termos do Decreto Presidencial de 8/8/2016 (evento 1,
documento 5, fl. 25, da APM); do Aviso nº 51 - GSI/PR, tendo como assunto
"Emprego das Forças Armadas nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016"
(evento 1, documento 5, fls. 26/27, da APM).
Como cediço, o objeto jurídico tutelado pelo art. 299 do CPM é a
própria ordem administrativa militar, representada pela figura dos agentes militares.
Outrossim, no que tange ao sujeito ativo, o crime em comento pode ser praticado
tanto por militar da ativa, da reserva ou reformado, como por civil.
É sabido, também, que o núcleo do crime de desacato a militar é
desacatar, ou seja, faltar com o devido respeito, desmerecer, menosprezar, afrontar a
autoridade do militar em função da natureza militar. Ademais, o tipo previsto no art.
299 do CPM somente admite a forma dolosa, ou seja, a intenção, a vontade livre e
consciente de menoscabar aquele que sabe ser militar em função ou em razão dela
1.
Ora, investidos legalmente na atribuição de realizar a vigilância
daquela localidade, os militares buscaram de forma diligente indagar o acusado a
respeito de sua conduta de chutar a lixeira da Companhia Municipal de Limpeza
Urbana (COMLURB), sendo que, além de não obedecer a orientação recebida, o réu
proferiu diversos xingamentos e desacatou os militares, circunstância que evidencia
a vontade de menosprezar e humilhar os combatentes em serviço na ocasião.
Corrobora essa fundamentação a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, segundo a qual "[...] Palavras ofensivas, xingamentos [...] denotam
menosprezo e irreverência, impondo a condenação pelo crime de desacato, previsto
7000198-56.2022.7.00.0000
40001344968 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:02
:: 40001344968 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17c...
13/16
no art. 299 do CPM [...]" (Apelação nº 75-38.2013.7.11.0211/DF, Relator: Ministro
Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 24/2/2016).
Verifico, na espécie, que a agressão verbal proferida pelo apelado
ocorreu anteriormente à voz de prisão, não sendo o caso de se falar em oposição a
ela, uma vez que a dinâmica dos fatos demonstra terem ocorrido primeiramente os
insultos aos militares que realizavam o patrulhamento de rotina naquela localidade.
Por outro lado, o estado de exaltação evidenciado no presente caso,
conforme exposto na Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª CJM, não tem o condão de afastar o dolo de desacatar. Nesse
sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte Castrense, in verbis:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DESACATO
A
MILITAR.
DOLO
ESPECÍFICO. CARACTERIZAÇÃO. INTENÇÃO DE OFENDER.Na
hipótese, a forma como os Acusados agiram não deixa dúvidas acerca
de suas intenções de ofender e desrespeitar os militares, o que
constitui o dolo específico do art. 299 do CPM. É bem verdade que os
Acusados estavam exaltados no momento em que proferiram as
ofensas e xingamentos. Entretanto, nem o estado de ânimo dos Réus,
nem a interpretação que fizeram sobre o evento "tentativa de
ultrapassagem do veículo militar” interferem no cenário delitivo a
ponto de excluir o dolo característico do crime em questão. Para a
configuração do desacato a militar, na modalidade "exercício de
função de natureza militar", como é o caso dos autos, dispensa-se que
o Réu seja movido por qualquer tipo de motivação, bastando apenas a
sua clara intenção de ofender. Os Ofendidos não só faziam a ronda na
localidade previamente designada, como também trafegavam na
velocidade compatível com o serviço para o qual foram designados.
Apelo a que se nega provimento. Unânime”. (Apelação n° 0000002-
79.2012.7.02.0202/SP; Relator: Luis Carlos Gomes Mattos; Decisão:
9/12/2014; Data da Publicação: 7/1/2015). (Grifo nosso.)
De igual modo, o entendimento desta Corte Militar segue no sentido
contrário ao fundamento adotado pelo Juízo ad piso quanto à necessidade do estado
de ânimo calmo e tranquilo do agente para configurar o elemento subjetivo do crime
de desacato. Veja-se, in vebis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
INJÚRIA. ART. 216 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESACATO A
MILITAR. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO
LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
7000198-56.2022.7.00.0000
40001344968 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:02
:: 40001344968 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17c...
14/16
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO
ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. DESACATO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ÂNIMO CALMO E
REFLETIDO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE. (...). O núcleo da conduta no crime de desacato a
militar previsto no art. 299 do Código Penal Militar é "desacatar", ou
seja, faltar com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecer,
menoscabar, afrontar a autoridade do militar em função de natureza
militar. Embora a Acusada tenha negado a prática delituosa em seu
depoimento colhido em Juízo, os elementos de prova encartados nos
autos demonstram claramente a ocorrência do delito. Além disso,
para a configuração do delito não se exige que o agente atue com
ânimo calmo e refletido, pois, geralmente, a conduta é praticada em
situações de alteração psicológica, agindo o agente impulsionado por
sentimentos de raiva, ódio ou rancor, caracterizando-se o elemento
subjetivo pelo dolo consistente na vontade livre e consciente de
ofender ou desprestigiar a função exercida pelo sujeito
passivo. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade”. (Apelação n° 7000867-80.2020.7.00.0000; Relator:
Ministro Carlos Vuyk de Aquino; Decisão: 5/8/2021; Data da
Publicação: 17/8/2021). (Grifo nosso.)
Semelhante entendimento é corroborado pela doutrina de Damásio de
Jesus quanto à exigência do ânimo calmo e refletido em delitos desse jaez, quando o
célebre professor sustenta que o elemento subjetivo do tipo de desacato é o dolo
consistente na "(...) vontade livre e consciente de ofender ou desprestigiar a função
exercida pelo sujeito passivo (...)" (Código Penal Anotado. Saraiva. 5ª ed. São
Paulo. 1995. p. 871).
Desse modo, por inexistirem dúvidas acerca da autoria e da
materialidade do delito, o que consequentemente afasta a incidência do princípio in
dubio pro reo e a tese defensiva de atipicidade material por ausência de dolo, uma
vez demonstrada a vontade livre e consciente do acusado em praticar a conduta
delitiva de desacatar os militares no exercício de suas atividades, merece
acolhimento a pretensão acusatória para, reformando a Sentença absolutória,
condenar o apelado como incurso no art. 299 do CPM.
Passo, então, à dosimetria sancionatória.
Sopesando as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, sendo o réu
primário e possuindo bons antecedentes, não havendo nos autos elementos a
permitir a exasperação da reprimenda, fixo a pena-base no mínimo legal de 6 (seis)
7000198-56.2022.7.00.0000
40001344968 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:02
:: 40001344968 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17c...
15/16
meses de detenção. Torno-a definitiva em face da ausência de atenuantes,
agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste ao réu o direito de
recorrer em liberdade, ex vi do art. 527 do CPPM.
Concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, à vista do
preenchimento dos requisitos do art. 84 do CPM, determinando a observância das
condições estabelecidas no art. 626, exceto a alínea "a", do CPPM.
Todavia, com a fixação da pena definitiva de 6 (seis) meses de
detenção, como incurso no art. 299 do CPM, deve ser reconhecida e declarada a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa, haja vista já ter ocorrido o transcurso do prazo prescricional
de 2 (dois) anos, ex vi do art. 125, inciso VII, do CPM, contados a partir do primeiro
marco interruptivo da prescrição, qual seja, a instauração do processo (25/4/2017),
conforme preconiza o § 5º, inciso I, do mesmo dispositivo legal.
Impende destacar que entre a data do recebimento da Denúncia
(25/4/2017) e a publicação da Decisão que concedeu a Suspensão Condicional do
Processo (24/7/2018) passou-se: 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove)
dias.
Em 27/1/2021, foi revogada a concessão do benefício que suspendeu o
processo, com fundamento no art. 89, § 4º, parte final, da Lei nº 9.099/95 (evento
167 da APM), retornando o andamento do feito e, por conseguinte, a contagem do
prazo prescricional (evento 167 da APM).
Nesse contexto, sendo o réu maior de 21 (vinte um) anos na data que
praticou o crime, e considerando a reprimenda aplicada de 6 (seis) meses de
detenção, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo
contado a partir do primeiro marco interruptivo da prescrição (25/4/2017) já superou
2 (dois) anos.
Por fim, quanto ao pedido defensivo de prequestionamento para fins de
acesso às instâncias superiores, compete frisar que não se verifica, in casu, ofensa a
qualquer dispositivo constitucional.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso do MPM e
rejeitar a preliminar defensiva de extinção da punibilidade pela prescrição da pena
em perspectiva, por falta de amparo legal. No mérito, dou provimento ao Apelo
ministerial para condenar o civil WESLEY MARCELO DOS SANTOS COSTA à
pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 299 do CPM, e declaro
7000198-56.2022.7.00.0000
40001344968 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:02
:: 40001344968 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17c...
16/16
extinta a punibilidade do apelado em razão da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o
inciso VII e § 5º, inciso I, do art. 125, todos do Estatuto Repressivo Castrense.
Brasília, 08 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344968v3 e
do código CRC 94a4d852.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 31/8/2022, às 22:37:31
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de direito penal militar / Cícero Robson Coimbra Neves,
Marcello Streifínger. — 4 ed. "São Paulo: Saraiva, 2014. Pag. 1419.
7000198-56.2022.7.00.0000
40001344968 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR